Tribunal: TJDFT
Processo: 0059155-81.2008.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0059155-81.2008.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A, ARLINDO GONCALVES FREITAS, ABEL PEREIRA DA SILVA, ANA MARIA CANEDO, ANTONIO ANGELO DE MORAIS, ADELINO ANTONIO MENDES, ANTONIO JOAQUIM MARCELO, ANTONIO PADOVANI BERNARDELLI, ANTONIO PEDRO GOMES, ARNALDO DE FARIA CANDIDO, ARCILIO VIEIRA GOMES APELADO: ABEL PEREIRA DA SILVA, ADELINO ANTONIO MENDES, ANA MARIA CANEDO, ANTONIO ANGELO DE MORAIS, ANTONIO JOAQUIM MARCELO, ANTONIO PADOVANI BERNARDELLI, ANTONIO PEDRO GOMES, ARCILIO VIEIRA GOMES, ARLINDO GONCALVES FREITAS, ARNALDO DE FARIA CANDIDO, BANCO DO BRASIL S/A Deferido o prazo de 60 dias para habilitação dos herdeiros de Ana Maria Canedo e Antônio Padovani Bernardelli, os advogados constituídos pelos autores falecidos não se manifestaram (IDs 52930194 e 52930481). Intimem-se os espólios no endereço dos autores falecidos constantes nos autos para manifestarem interesse na sucessão processual e, em caso positivo, procederem à habilitação, no prazo de 60 (sessenta) dias, pena de extinção sem resolução do mérito, conforme determinam os arts. 110 c/c 313, § 2o, II, ambos do CPC. Quanto aos autores Abel Pereira da Silva e Antônio Ângelo de Morais, homologados os acordos de IDs 46169740 e 46170561, decorreu o prazo sem que o réu comprovasse o pagamento. Intimem-se os autores Abel Pereira da Silva e Antônio Ângelo de Morais, por publicação, para informar se dão por cumprida a obrigação, no prazo de 5 (cinco) dias, pena de extinção pelo pagamento. Mantenho a suspensão do processo quanto ao autor Adelino Antônio Mendes. Intime-se. Brasília/DF, 7 de novembro de 2023. Desembargador JAIR SOARES